Tribunal: TJSP
Processo: 2087865-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL SEM ANÁLISE DA DEFESA PRÉVIA. NULIDADE. CERCEMENTO DE DEFESA. R. decisão agravada que recebeu a petição inicial antes da análise das defesas prévias. Pleito pelo agravante de nulidade da r. decisão agravada em virtude da ocorrência de cerceamento de defesa.

ACOLHIMENTO DO RECURSO. Comprovação nos autos que,

Ementa:
Agravo de instrumento. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL SEM ANÁLISE DA DEFESA PRÉVIA. NULIDADE. CERCEMENTO DE DEFESA. R. decisão agravada que recebeu a petição inicial antes da análise das defesas prévias. Pleito pelo agravante de nulidade da r. decisão agravada em virtude da ocorrência de cerceamento de defesa.

ACOLHIMENTO DO RECURSO. Comprovação nos autos que, notificado, o agravante, assim como outro corréu, apresentou defesa prévia, bem como houve apresentação de réplica pelo Ministério Público. Contudo, foi proferida r. decisão que, sem analisar as defesas prévias e a réplica, recebeu a petição inicial. Comprovado o cerceamento de defesa. Ação de Improbidade que segue rito próprio. Observância do art. 17, §§7o, 8o e 9o da Lei no 8.429/1992. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte.

Necessidade de anulação da r. decisão agravada para que outra seja proferida, após análise das defesas prévias apresentadas (se tempestivas), bem como das réplicas apresentadas pelo Ministério Público.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087865-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante MARCO
AURELIO DOS SANTOS NEVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087865-32.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - VOTO No 2/15
VOTO No 17.822 (Processo Digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2087865-32.2020.8.26.0000
No DE ORIGEM: 1011930-44.2019.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MARCO AURELIO DOS SANTOS NEVES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS:
Município
de
Carapicuíba,
Comércio
de
Hortifrutigranjeiros Carapicuiba Ltda - Repres. por Wagner de Melo
Medeiros e Sérgio Ribeiro da Silva
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Roberta Poppi Neri Quintas
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL SEM
ANÁLISE DA DEFESA PRÉVIA. NULIDADE. CERCEMENTO
DE DEFESA. R. decisão agravada que recebeu a petição inicial
antes da análise das defesas prévias. Pleito pelo agravante de
nulidade da r. decisão agravada em virtude da ocorrência de
cerceamento de defesa.
ACOLHIMENTO DO RECURSO. Comprovação nos autos que,
notificado, o agravante, assim como outro corréu, apresentou
defesa prévia, bem como houve apresentação de réplica pelo
Ministério Público. Contudo, foi proferida r. decisão que, sem
analisar as defesas prévias e a réplica, recebeu a petição inicial.
Comprovado o cerceamento de defesa. Ação de Improbidade que
segue rito próprio. Observância do art. 17, §§7o, 8o e 9o da Lei no
8.429/1992. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte.
Necessidade de anulação da r. decisão agravada para que outra
seja proferida, após análise das defesas prévias apresentadas (se
tempestivas), bem como das réplicas apresentadas pelo Ministério
Público.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
interposto por MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES contra r.
decisão proferida em “ação civil pública de responsabilidade por ato de
improbidade administrativa” (no 1011930-44.2019.8.26.0127) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087865-32.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - VOTO No 3/15
agravante e de Sergio Ribeiro Silva, Comércio de Hortifrutigranjeiros
Carapicuíba LTDA e do Município de Carapicuíba. A decisão agravada é
aquela que recebeu a inicial e a decisão de embargos declaratórios que a
integrou.
As r. decisões agravadas e a decisão de embargos de declaração
(fls. 410/412, 424 e 436 dos autos de origem) proferidas pelo Juízo da 2a
Vara Cível da Comarca de Carapicuíba, possuem os seguintes teores:
“Vistos.
Fls. 169/174 concedida tutela antecipada para bloqueio de R$
24.159.297,20 da requerida
Fls. 177/178 realizado bloqueio de valores
Fls. 201/203 interposto agravo de instrumento pela requerida
Fls. 243/253 acórdão negando efeito suspensivo ao agravo da requerida
Fls. 258 interposto agravo de instrumento pelo Ministério Público
Fls. 281/331 manifestação prévia da requerida requerendo o sigilo do
processo, a sua ilegitimidade passiva
Fls. 334/346 acórdão concedendo efeito ativo ao recurso para decretar o
bloqueio do valor total pedido na inicial de R$ 48.318.594,40.
É o relatório.
Primeiramente, em relação ao pedido de liberação do valor bloqueado,
tendo em vista que o ETJSP não só negou o efeito suspensivo ao agravo de
instrumento interposto, como aumentou o valor do bloqueio, não há que se
falar em modificação da decisão em primeira instância, devendo ser
aguardado o resultado da decisão colegiada.
No mais, passo a analise da manifestação preliminar.
Defiro o pedido de tramitação sigilosa do processo em razão dos
documentos juntados.
Quanto ao pedido de ilegitimidade, não é caso de acolhimento pois, não há
necessidade que a parte seja agente público para figurar no polo passivo da
Ação Civil Pública, ou cometer ato de improbidade administrativa por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087865-32.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - VOTO No 4/15
previsão legal expressamente que aqui se copia, dado que o requerido apenas
apontou o art. 1o da Lei 8.429/92 omitindo seu parágrafo subsequente:
Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente
público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa
incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de
cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos
na forma desta lei. Parágrafo único. Estão também sujeitos às
penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o
patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo,
fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja
criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos
de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-
se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a
contribuição dos cofres públicos.
Também não há que falar em prescrição do feito, dado que imprescritíveis
as ações de reparação do erário conforme artigo 37, §5o da Constituição
Federal (§ 5o A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao
erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.)
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5
o, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em
favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma
série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática
dos crimes de racismo (art. 5o, XLII, CRFB) e da ação de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático (art. 5o,XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é
expresso (art. 37, § 5o, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087865-32.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - VOTO No 5/15
prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui
entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam
praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo
dispositivo (art. 37, § 5o, CRFB) decota de tal comando para o
Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as,
assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de
ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado
na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do
recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de
ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a
preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de
ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito
apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (RE 852475, Relator(a):
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
EDSON
FACHIN,
Tribunal
Pleno,
julgado
em08/08/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITODJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019)
No mérito, versam os autos sobre eventuais atos de improbidade praticados
pelos requeridos na contratação da empresa requerida. Segundo consta da
inicial e dos documentos que a acompanham, há indícios de que, na
contratação, foram descumpridos preceitos constitucionais, mormente porque
não houve respeito ao processo licitatório, bem como não haveria
comprovação da efetiva prestação do serviço para o qual a empresa foi
contratada.
É o que se extrai de uma análise superficial. Assim, a regularidade de tais
atos deverá ser apurada durante instrução regular, observado o disposto na
Lei 8.429/92. É o caso, destarte, justamente de ação civil pública, destinada a
averiguar responsabilidade dos requeridos, motivo pelo qual não se aplica o
disposto no artigo 17, § 8o da referida lei. Por todo o exposto, havendo
indícios de ofensas aos princípios constitucionais e prejuízo ao erário,
RECEBO A INICIAL.
Ainda, diante da decisão do ETJSP, defiro a transferência do valor já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087865-32.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - VOTO No 6/15
bloqueado para conta judicial, bem como nova tentativa de penhora via
Bacenjud a fim de que se possa bloquear o valor total de R$ 48.318.594,40.
Citem-se os requeridos para responderem a ação nos termos do artigo 17,
§ 9o da Lei8.429/92.
Int. e ciência ao MP”.
“Vistos.
Nada a deliberar.
Cumpra-se integralmente a decisão de fls.410/412.
Intime-se”.
“Vistos.
Conheço Os embargos de declaração, posto que tempestivos. Porém, a eles
nego provimento diante do caráter nitidamente infringente, mantendo a
decisão tal como lançada.
Intime-se”.
Aduz o ora agravante, em síntese, que: a) o agravante notificado
em contraditório preliminar, apresentou defesa prévia em 05 de março (fls.
392/406) na qual arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a
ilegitimidade passiva 'ad causam' e, no mérito, suscitou a regularidade da
prorrogação dos contratos e a ausência de dano ao erário. Todavia, em 17 de
fevereiro, ou seja, em data anterior à apresentação da defesa preliminar do
agravante, liberou-se nos autos decisão que recebeu a inicial (410/412). Após
isso, determinou-se o cumprimento integral da decisão de fls. 410/412 (Fls.
424). Ocorre que a decisão de fls. 410/412, além de ser incluída no processo
antes do fim do prazo para defesa prévia, não foi publicada no Diário Oficial.
Houve apenas e tão somente a expedição dos mandados de citação (Fls.
413/421) sem, contudo, se efetivar a publicação da decisão. Surpreendido
com a publicação da decisão agravada (Fls. 424), o agravante opôs embargos
de declaração para aclarar o decisum e, consequentemente, corrigir a
flagrante nulidade operada na decisão de fls. 410/412, os quais foram
rejeitados nos termos da decisão de fls. 436; b) é nula a prolação e liberação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087865-32.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - VOTO No 7/15
da referida decisão que recebeu a inicial em data anterior à apresentação da
defesa prévia do agravante (protocolada dentro do prazo legal); c) nulo o
recebimento da inicial eis que nítida a na ausência de apreciação dos
fundamentos presentes na defesa preliminar, os quais serviriam de base para
justificar a rejeição da demanda nos termos da Lei de Improbidade
Administrativa; d) as decisões, tanto a que recebeu a inicial (fls. 410/412)
quanto a que rejeitou os embargos (fls. 436), padecem de fundamentação
adequada, nos termos do dispõe o ordenamento jurídico vigente, notadamente
o artigo 489, § 1, inciso IV do Código de Processo Civil; e) é direito da parte
integrante do polo passivo em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa apresentar defesa preliminar, cujos fundamentos subsidiam a
decisão do juízo sobre receber ou rejeitar a demanda nos termos do artigo 17,
§ 8° da Lei 8.429/92. Tal prerrogativa encontra-se prevista no artigo 17, § 7°
da Lei de Improbidade Administrativa, que traz rito processual específico das
ações de improbidade, o qual deve ser respeitado. Ora, o agravante
apresentou a defesa prévia conforme direito previsto na lei visando a rejeição
da ação, porém, os seus fundamentos sequer foram analisados pelo D. Juízo a
quo; f) deve ser concedido o efeito suspensivo eis que o requisito da
probabilidade do direito (fumus boni iuris) está presente, na medida em que
houve, de fato, cerceamento de defesa do agravante e manifesta falta de
fundamentação adequada das decisões e, além disso, se fundamenta no
disposto no artigo 17, §§ 7° e 8° da Lei de Improbidade Administrativa e
artigo 489, § 1°, inciso IV do Código de Processo Civil. Da mesma forma, o
perigo do dano (periculum in mora) está presente, uma vez que o
recebimento de uma ação por ato de improbidade administrativa sem a
apreciação dos termos da defesa preliminar (protocolada dentro do prazo
legal), bem como sem a publicação da decisão no Diário Oficial configura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087865-32.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - VOTO No 8/15
nulidade flagrante, bem como causa danos irreparáveis ao agravante, atual
prefeito de Carapicuíba. Requer, assim, “a atribuição de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento para sobrestar a tramitação da ação originária até o
julgamento final do presente agravo de instrumento” (fls. 23), e, ao final,
seja julgado procedente o recurso.
Deferido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 29/39 deste agravo).
Contraminuta às fls. 46/49 (deste agravo), com a juntada das
cópias de fls. 50/110 (deste agravo).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 121/123 deste agravo).
O agravante apresentou oposição ao julgamento virtual (fls.
43 deste agravo).
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida e publicada sob a égide do
CPC/15, e sob a ótica de mencionado diploma processual será examinada.
No caso em tela, entendo que o agravo de instrumento merece
provimento, pelos motivos a seguir expostos.
Como já consignado na decisão de fls. 29/39 (deste agravo), o
agravante foi intimado para apresentar defesa prévia, nos termos do art. 17 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087865-32.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - VOTO No 9/15
Lei de Improbidade Administrativa (fls. 349 dos autos de origem - mandado
liberado nos autos em 12.02.2020) e apresentou defesa prévia (fls. 392/406
dos autos de origem protocolada aos 05.03.2020).
No entanto, a r. decisão que recebeu a inicial foi liberada nos
autos aos 17.02.2020 (fls. 410/412 dos autos de origem), ou seja, antes
mesmo do protocolo da defesa prévia do agravante, de sorte que
evidentemente está última não foi considerada para a elaboração da r. decisão
que recebeu a inicial.
Corrobora ao acima indicado, o fato da r. decisão agravada (que
recebeu a inicial) indicar em seu relatório apenas o ocorrido até a página 346
(dos autos principais), enquanto a defesa prévia do ora agravante foi juntada
aos autos principais às fls. 392/406.
Não obstante, em r. decisão posterior liberada nos autos aos
23.03.2020 (fls. 424 dos autos de origem) o Juízo “a quo” limitou-se a
pontuar “Vistos. Nada a deliberar. Cumpra-se integralmente a decisão de fls.
410/412. Intime-se”.
Contudo, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 estabelece um
rito próprio, e no que diz respeito à defesa prévia assim estabelece, “verbis”:
“Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo
Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias
da efetivação da medida cautelar.
[...]
§ 7o. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará
a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que
poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de
quinze dias.
§ 8o. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087865-32.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - VOTO No 10/15
fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de
improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
§ 9o. Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar
contestação”.
Desta feita, resta claro que o Juízo “a quo” deve se efetivar a
análise das defesas prévias antes de proferida r. decisão recebendo ou não a
inicial, o que não ocorreu no caso em tela.
Nesse sentido, já se manifestou o E. STJ, “verbis”:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECEBIMENTO DA
INICIAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESENTES INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA E EXISTÊNCIA DA CONDUTA DESCRITA
COMO
ÍMPROBA.
NECESSIDADE
DE
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. As ações judiciais calcadas em dispositivos insertos no domínio do Direito
Sancionador devem observar um procedimento que lhes é peculiar, como é o
caso da Ação de Improbidade Administrativa, que seguirá obrigatoriamente
rito próprio.
2. Além das formalidade previstas no art. 282 do CPC, a petição inicial da
Ação de Improbidade Administrativa deve ser instruída com documentos ou
justificação que contenham indícios suficientes de autoria e de existência do
ato de improbidade, ou seja, hão de se lastrear em justa causa.
3. Ao receber a inicial, cabe ao Magistrado fundamentar as razões
preliminares de sua decisão que demonstrem a existência de justa causa; tal
fundamentação se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo
necessária, nessa fase, prova incontestável do ato de improbidade, como se
exigirá para o eventual juízo condenatório futuro.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu, fundamentadamente, com
amparo no amplo acervo probatório coligidos aos autos, que há fortes indícios
da prática de improbidade administrativa e autoria dos recorrentes, há
portanto, justa causa para a ação.
5. Impõe-se, também, a necessidade de notificação prévia do acusado para
que apresente manifestação por escrito, antes de o Juiz decidir pelo
recebimento ou não da petição inicial (art. 17, § 7o da LIA).
6. In casu, a ausência de notificação prévia dos demandados não acarretara
qualquer prejuízo, uma vez que os próprios recorrentes afirmam que, apesar
de não notificados, compareceram espontaneamente aos autos e ofereceram
defesa preliminar; o que se requer é que a parte demandada seja convocada
para a defesa preliminar, podendo, inclusive não exercitá-la; contudo, tendo-a
exercitado, como neste caso, aquela convocação se faz desnecessária, porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087865-32.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - VOTO No 11/15
o seu objetivo (apresentação de defesa preliminar) já está plenamente
alcançado.
7. Recurso Especial a que se nega provimento”. (REsp 1153853/RJ, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 03/09/2013, DJe 24/09/2013)
No mais, não se desconhece que o mesmo C. Superior Tribunal
de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que a ausência de
notificação prévia somente acarreta nulidade processual se houver
comprovação de efetivo prejuízo, de acordo com a parêmia “pas de nullité
sans grief” (REsp 1536913/SP, Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 08/08/2017, DJe 12/09/2017).
No entanto, no caso em tela, não se trata de ausência de
notificação prévia, pois, notificados, os réus, incluindo-se o ora agravante,
apresentaram defesa prévia; entretanto, tais defesas não foram analisadas
pelo Juízo “a quo” antes do recebimento da petição inicial, em flagrante
cerceamento de defesa.
Ademais, pondera-se que aludido entendimento do C. STJ incide
nas hipóteses em que o curso da demanda se deu sem a observância da
referida regra, cujo cumprimento ora se invoca, de modo a resguardar
também o aproveitamento dos atos processuais já praticados. Assim, o E.
STJ entende que não havendo a efetiva comprovação de prejuízos
decorrentes da não apresentação da defesa prévia, não é possível o
reconhecimento da nulidade processual por ausência de cumprimento do § 7o
do artigo 17 da Lei no 8.429/92.
Situação muito diversa é a dos presentes autos, eis que a ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087865-32.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - VOTO No 12/15
origem está no início, sendo possível o fiel cumprimento da determinação
legal, em respeito à ampla defesa, contraditório, corolários do devido
processo legal, evitando-se, assim, o risco de eventuais futuras alegações
de nulidade processual.
Neste sentido, há julgados desta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DE PETIÇÃO
INICIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. Pretensão do
agravante de ver reformada a decisão que recebeu a inicial, sem a
observância da fase preliminar, estabelecida no § 7o do art. 17 da Lei no
8.429/92,
porque
não
foi notificada
a
apresentar defesa prévia.
Admissibilidade.
Necessidade
de
notificação
dos
requeridos
para
apresentação de manifestação por escrito, nos termos do § 7o do art. 17 da
Lei no 8.429/92. Inobservância que implica cerceamento de defesa e
desrespeito ao devido processo legal. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça. Decisão anulada. Recurso provido.
(...)
Como ponderou o Desembargador Borelli Thomaz: nos termos da Lei
8.429/92, há necessidade de notificação prévia para apresentação de
defesa preliminar, para que seja feito o juízo de admissibilidade da
ação de improbidade, com análise dos pressupostos processuais,
condições de procedibilidade e sobre a existência do ato ímprobo, após
o que deverá ser recebida a inicial. (Agravo de instrumento no 0209028-
91.2012.8.26.0000, Relator(a): Borelli Thomaz; Comarca: Mococa;
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
06/03/2013; Data de registro: 13/03/2013).
Com efeito, na hipótese em apreço, é inviável o recebimento da
petição inicial sem antes ter havido o estrito cumprimento do direito à
apresentação da peça conhecida como defesa prévia, prevista
expressamente no § 7o do artigo 17 da Lei no 8.429/92.
(...). (TJSP; Agravo de Instrumento 2120774-64.2019.8.26.0000;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro de Amparo - 2a Vara; Data do Julgamento:
09/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019)
“Agravo de Instrumento. Processual Civil. Improbidade Administrativa. Art.
17, §7o, da Lei n. 8.429/92. Arguição de inadequação da via eleita. Afastada
na forma do posicionamento do STF. Necessário cumprimento do §7o, do art.
17 com apreciação de toda a matéria posta em sede de defesa prévia, pena de
rompimento do 'due process of law', que garantido é pelo próprio art. 17, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087865-32.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - VOTO No 13/15
consonância da jurisprudência do STJ. Anulação da decisão para que outra
seja proferida para fiel análise da temática posta na resistência prévia. Dá-se
provimento ao recurso interposto, com observação.” (TJSP, Agravo de
instrumento no 0038662-19.2012.8.26.0000, Relator(a): Ricardo Anafe;
Comarca: Monte Mor; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 05/09/2012; Data de registro: 13/09/2012).
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
FUNDADA
NA
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92) - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA
DEFESA PRÉVIA, EM INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 17, § 7o,
DA LEI 8.429/1992 - INADMISSIBILIDADE, SOB PENA DE ENSEJAR O
CERCEAMENTO DE DEFESA OPORTUNIDADE DE MANIITSTAÇÃO
PRÉVIA QUE DEVE PRECEDER AO JUÍZO DE RECEBIMENTO DA
INICIAL - ARTIGO 17 DA LEI DE IMPROBIDADE COM A REDAÇÃO DA
MP 2.225-45, DE 04.09.01 - OBSERVAÇÃO DE QUE EC N° 32, DE
11.09.2001, VEDOU A EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS SOBRE
MATÉRIA PROCESSUAL, MAS ESTABELECEU QUE CONTINUAVAM EM
VIGOR MEDIDAS PROVISÓRIAS ANTERIORES - AGRAVO IMPROVIDO.
(TJSP, Agravo de instrumento no 9030971-68.2007.8.26.0000, Relator(a):
Oliveira Passos; Comarca: Comarca não informada; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Data de registro: 05/06/2007; Outros números:
6538625900).
Em assim sendo, razão assiste ao agravante, ao apontar que o
recebimento da inicial foi precoce, de modo que seus argumentos não foram
apreciados quando da prolação da r. decisão agravada, em flagrante
cerceamento de defesa.
A nulidade acima indicada é reconhecida até mesmo pelo
Ministério Público, ora agravado, que, em sua contraminuta, se manifesta
pela anulação da r. decisão agravada, com determinação de que outra seja
proferida após análise das defesas prévias, desde que estejam tempestivas.
Da mesma forma, se manifestou à D. Procuradoria Geral de
Justiça em seu parecer de fls. 121/123 (deste agravo).
Esclareço que, ainda que não tenha sido interposto agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087865-32.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - VOTO No 14/15
instrumento pelo corréu, Sérgio Ribeiro Silva, não há como ignorar que sua
defesa prévia, apresentada às fls. 358/385 (dos autos de origem) também não
foi apreciada pelo Juízo “a quo”. Também não foi apreciada pelo Juízo “a
quo” a réplica do Ministério Público apresentada às fls. 352/357 (dos autos de
origem). Ainda, importante salientar que, como não analisada as defesas
prévias de fls. fls. 358/385 e 392/406 (dos autos de origem), também não foi
dada oportunidade para que o Ministério Público apresentasse réplica. Assim,
o aqui decidido alcança também aqueles acima mencionados, tendo em vista
que poderia se conhecer de ofício a nulidade apresentada.
Desta feita, as r. decisões agravadas (fls. 410/412, 424 e 436
dos autos de origem) devem ser anuladas para o fim de determinar que
outra seja proferida após análise das defesas prévias de fls. 358/385 e
392/406 (dos autos de origem) e réplica de fls. 352/357 (dos autos de
origem) e das réplicas que vieram a ser apresentadas pelo Ministério
Público às defesas de Sérgio Ribeiro Silva e Marco Aurélio dos Santos
Neves, observando-se a tempestividade ou não de mencionadas defesas.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se
diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Por fim, eventuais embargos de declaração serão julgados
virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011, com redação dada pela
Resolução no 772/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2087865-32.2020.8.26.0000 - Carapicuíba - VOTO No 15/15
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
agravo de instrumento, para o fim de anular as r. decisões agravadas (fls.
410/412, 424 e 436 dos autos de origem), determinando-se que outra seja
proferida após análise das defesas prévias de todos os réus, consoante fls.
358/385 e 392/406 (dos autos de origem) e réplica de fls. 352/357 (dos autos
de origem) e das réplicas que vieram a ser apresentadas pelo Ministério
Público às defesas de Sérgio Ribeiro Silva e Marco Aurélio dos Santos
Neves, observando-se a tempestividade ou não de mencionadas defesas,
pelos fatos e fundamentos acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora